Tribunal: TJMT
Processo: 1038829-97.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038829-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELI BATISTA COSTA - CPF: 935.634.341-15 (APELADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), ROSELI BATISTA COSTA - CPF: 935.634.341-15 (APELANTE), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º CONHECIDO E DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ALUNO IMPEDIDO DE COLAR GRAU – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– 1º APELO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– 2º APELO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição de ensino superior tem responsabilidade objetiva em razão dos maus serviços prestados ao aluno, de modo que responde pelos danos causados.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO e ROSELI BATISTA COSTA, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais n. 1038829- 97.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de ID. 125497187, a instituição requerida, ora 1ª apelante, aduz a ausência de responsabilidade e a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, em suas razões de ID. 125497193, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID.125497195 e ID.125497198, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora frequentou o curso superior de direito na instituição da requerida, com a previsão para colar grau em 10.12.2017.

Narra que na data da colação de grau restou constatado que seu nome não estava incluído na lista de formandos, em razão disso, a autora foi na instituição verificar o ocorrido, solicitando uma autorização para poder participar da cerimônia, haja vista que não havia nenhuma pendência acadêmica.

Relata que ao retornar ao local da colação verificou que seus colegas já haviam sido chamados para compor os lugares, sendo convidada a prestigiar a cerimônia como convidada.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, com o objetivo de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, a instituição requerida aduz que a parte autora não participou da colação de grau, haja vista que havia sido reprovada na matéria denominada
“estudos disciplinares''.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência, na qual condenou a parte requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização moral.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De proêmio, verifico que é fato incontroverso nos autos que a parte autora foi impedida de colar grau. Assim, o cerne da questão recai apenas em analisar a legalidade da instituição requerida em impossibilitá-la de participar da celebração.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

A parte autora apresentou aos autos o histórico escolar,
no qual consta como aprovada em todas as matérias
, fato este que torna contestável a alegação da instituição requerida de que a parte autora possuía pendência acadêmica.

Assim, somente se eximiria a parte requerida, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar a reprovação inequívoca da parte autora, bem como sua ciência. No entanto, a mesma não juntou nenhum documento que corrobora com seus fundamentos.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos,
in verbis:

“O nódulo central da questão é saber se a requerente tinha ciência da sua reprovação na disciplina ‘Estudos Disciplinares’ e que participaria da colação de grau da sua turma apenas de forma simbólica.

Pois bem.

Pelas provas apresentadas aos autos, verifica-se que a requerente entregou seu trabalho de Estudos Disciplinares no 9º semestre , no dia 17/4/2017, conforme consta do id. 16360317.

Além disso, quanto a afirmação de que o trabalho fora entregue digitado, o que não era permitido, as testemunhas foram uníssimas em afirmar, que os trabalhos somente eram recebidos se fosse manuscritos (quando havia determinação do professor, como é o caso dos autos) e o trabalho da requerente, do 9º semestre – atividade 5090, fora recebido pela Universidade em 17/4/2017.

Importante destacar que a Universidade ré insiste em afirmar que o trabalho fora protocolizado em data posterior à colação de grau, mas pelo que se verifica das provas dos autos, que realmente a requerente juntou a resolução de alguns exercícios a fim de ver seu diploma ser expedido. Mas, ao contrário que afirma a ré, apresentou o trabalho na data aprazada. Cabia a reclamada comprovar que o trabalho protocolizado em 17/4/2017 não preenchia os requisitos, juntando-o nos autos. A ré se desincumbiu de provar sua alegações.

Além disso, ao contrário do que aduz a ré, se a requerente estivesse reprovada na matéria, seu histórico escolar deveria conter tal reprovação. No caso dos autos, observa-se que no Histórico extraído do portal em 10/3/2018, a autora constava como aprovada em todas as disciplinas e no Histórico Escolar extraído em 12/3/2018 já constava a reprovação do semestre anterior.

(...)

Cumpre destacar que houve comprovação quanto a aptidão acadêmica da autora capaz de permitir sua colação de grau no curso de Direito pela Universidade requerida, pois constava no portal do aluno como aprovada em todas as disciplinas do curso.

Destaca-se que incumbia à requerida, à época dos fatos, promover esforços a fim de fazer cessar os efeitos do dano até então causados à autora, que foi impedida de colar grau, por falha na prestação de serviços da ré.”

Demonstrada a falha na prestação do serviço resta caracterizado o dano sofrido pela autora, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Neste seguimento:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO IMPEDIDO DE COLAR GRAU - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição de ensino superior tem responsabilidade objetiva em razão dos maus serviços prestados ao aluno, de modo que responde pelos danos causados.
Em casos tais, o dano moral é presumido, ou seja, independe da comprovação do abalo sofrido pela vítima.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o valor fixado pelo Julgador da instância singular se mostra adequado, de forma que deve ser mantido. (TJ-MT - APL: 00064055020138110055 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016). - griffo nosso”

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto de ambos os recursos.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
arbitrado na sentença não atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como não guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, razão pela qual, reduzo o
quantum
para
R$12.000,00 (doze mil),
valor este que atende

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o valor de R$12.000,00 (doze mil).

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022